Tribunal: TCU
Processo: 040.933/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Exame do ato de admissão de André Braga Rufato, submetido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios), para fins de registro, à apreciação do TCU

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam do ato de admissão de André Braga Rufato no cargo de carteiro, submetido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios) à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão desta 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão de André Braga Rufato; 9.2. arquivar este processo.